Tribunal: TJES
Processo: 5001574-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001574-37.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATA PEREIRA ULIANA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO

A QUO

– SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO – DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE MILITA EM PROL DA PESSOA FÍSICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela
pessoa natural
induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que
esta
não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e d
e
sua família.

2. A existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica,
de per si
, ruína financeira, não havendo de se cogitar de hipossuficiência de recursos se, mesmo diante de dívidas elevadas, as receitas forem sobejantes. Precedente.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RENATA PEREIRA ULIANA contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo da ação ordinária tombada sob o n.º 5030876-73.2023.8.08.0024, aforada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora Agravante, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição do feito (artigo 290, do Código de Processo Civil).

Em suas razões (id 7259273), a Agravante aduz, em abreviada síntese, fazer jus ao beneplácito postulado, posto não possuir renda suficiente para arcar com as custas e despesas processuais.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna a Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a eficácia do provimento objurgado a fim de impedir o cancelamento prematuro da distribuição do feito originário até o julgamento definitivo do recurso.

Protesta, no mérito, pelo provimento da vertente irresignação para que, com a reforma da decisão objurgada, a benesse vindicada na origem lhe seja, enfim, concedida.

Por decisão de id 7360093, o recurso em apreço foi recebido com efeito suspensivo.

O ente público Agravado ofertou contrarrazões recursais no id 9441331, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão objurgada.

Conquanto intimada (id 9455030), a Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnar os documentos que acompanharam a contraminuta estatal.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RENATA PEREIRA ULIANA contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo da ação ordinária tombada sob o n.º 5030876-73.2023.8.08.0024, aforada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora Agravante, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição do feito (artigo 290, do Código de Processo Civil).

Em suas razões (id 7259273), a Agravante aduz, em abreviada síntese, fazer jus ao beneplácito postulado, posto não possuir renda suficiente para arcar com as custas e despesas processuais.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna a Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a eficácia do provimento objurgado a fim de impedir o cancelamento prematuro da distribuição do feito originário até o julgamento definitivo do recurso.

Protesta, no mérito, pelo provimento da vertente irresignação para que, com a reforma da decisão objurgada, a benesse vindicada na origem lhe seja, enfim, concedida.

Por decisão de id 7360093, o recurso em apreço foi recebido com efeito suspensivo.

O ente público Agravado ofertou contrarrazões recursais no id 9441331, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do pronunciamento vergastado.

Conquanto intimada (id 9455030), a Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnar os documentos que acompanharam a contraminuta estatal.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que, por se tratar de insurgência manejada com fulcro no artigo 101,
caput
, do Código de Processo Civil, a realização do preparo recursal não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça pelo órgão colegiado, sendo esta a exegese que melhor se coaduna com a norma processual em vigor e
“com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado”
(STJ, REsp n.º 2.087.484/SP, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09.10.2023).

Fixada essa premissa, sabe-se que, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

Com efeito, à luz da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
e
m se tratando de pessoa natural, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, Relator: Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 28.06.2023).

No presente caso, o benefício postulado pela Agravante foi indeferido pelo douto Juízo
a quo
sob os seguintes argumentos:

“[...] Do compulsar dos autos, observo que a requerente percebe vencimentos brutos mensais de aproximadamente nove mil reais e líquidos (depois de descontadas vultosas parcelas de empréstimos contraídos) superiores a cinco mil reais, o que afasta a aventada fragilidade econômica (id. 33611693).

[...]

Não por acaso pode assumir as despesas comprovadas nos autos, bem como ser assistida por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual.

Ora, em que pese a regra do artigo 99, §4º do CPC, no sentido de que o patrocínio da causa por causídico particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, tal fato pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros [...]

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça.” [id 34762841 do processo referência]

Os documentos que instruem a contraminuta apresentada Agravado, em especial as Fichas Financeiras de id 9441332, corroboram a compreensão de que a condição da Agravante enquanto servidora pública estadual, cujos rendimentos
líquidos

no exercício de 2023 alcançaram média mensal de R$ 8.107,63 (oito mil cento e sete reais e sessenta e três centavos), é incompatível com o perfil de beneficiário da justiça gratuita traçado em lei.

Soma-se a isso o fato de já haver este Egrégio Tribunal de Justiça se pronunciado no sentido de que a
“existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira”
, não havendo de se cogitar de hipossuficiência de recursos se, mesmo diante de dívidas elevadas,
“as receitas forem sobejantes”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5011747-91.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18.09.2023).

Posto isso, por me parecer suficientemente ilidida a presunção
juris tantum
que milita em prol da declaração de insuficiência de recursos prestada pela Agravante, conheço do recurso e lhe nego provimento, revogando o efeito suspensivo outrora concedido à insurgência em cotejo.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 10-14/02/2025
Voto: Acompanho o eminente Desembargador
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões